Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705190-36.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: SCARLETE VERE DE SOUZA APELADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DESPACHO Diante da participação de menor no feito, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora